Tribunal: STJ
Processo: 5001986-12.2024.8.24.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142191 - SC
(2026/0002492-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: FELIPE FERNANDES
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA - SC011677
BÁRBARA DE AZEREDO DOS SANTOS - SC067610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
.
INFRINGENTES AFASTADA EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
O incidente
ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu o agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
2.
. Embargante alega omissão e contradição quanto à incidência de
Fato relevante
óbices processuais e quanto à tese de ausência de laudo pericial, requerendo o
acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e viabilizar o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado quanto aos óbices processuais e à tese relacionada à ausência de
laudo pericial, e se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes
para superar o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material (CPP,
CPC,
art. 619;
III).
art. 1.022,
5. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que expôs de forma
congruente as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial, fundadas
na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56524257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3716c123-ed79-4456-8991-15ef541184f0

6. A identificação de motivo suficiente para manter o não conhecimento do agravo em
recurso especial torna desnecessária a análise exaustiva de todas as teses de mérito
ventiladas, não configurando omissão.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, nem à
atribuição de efeitos infringentes, ausente vício apto a ensejar integração ou correção
do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
Informações insuficientes no documento para identificar precedentes específicos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3716c123-ed79-4456-8991-15ef541184f0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142191 - SC
(2026/0002492-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: FELIPE FERNANDES
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA - SC011677
BÁRBARA DE AZEREDO DOS SANTOS - SC067610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
.
INFRINGENTES AFASTADA EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
O incidente
ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu o agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
2.
. Embargante alega omissão e contradição quanto à incidência de
Fato relevante
óbices processuais e quanto à tese de ausência de laudo pericial, requerendo o
acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e viabilizar o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado quanto aos óbices processuais e à tese relacionada à ausência de
laudo pericial, e se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes
para superar o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material (CPP,
CPC,
art. 619;
III).
art. 1.022,
5. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que expôs de forma
congruente as razões do não conhecimento do agravo em recurso especial, fundadas
na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
6. A identificação de motivo suficiente para manter o não conhecimento do agravo em
recurso especial torna desnecessária a análise exaustiva de todas as teses de mérito
ventiladas, não configurando omissão.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, nem à
atribuição de efeitos infringentes, ausente vício apto a ensejar integração ou correção
do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, não servindo para rediscutir
2.
o mérito nem para atribuir efeitos infringentes.
A ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial justifica
3.
o não conhecimento do agravo em recurso especial.
O não conhecimento do agravo
em recurso especial afasta a alegação de omissão quanto às teses de mérito do
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
Informações insuficientes no documento para identificar precedentes específicos.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por FELIPE FERNANDES em
face de acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo regimental.
335/342,
O acórdão embargado ficou assim ementado:
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

"Direito
processual
penal.
Agravo
regimental. Recurso especial criminal. Inadmissibilidade.
Ausência de impugnação específica de todos os óbices.
Súmula N. 182 do STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com fundamento no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, deixou de conhecer de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ter
impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, requer o afastamento da incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, afirma que
as teses recursais versam sobre violação direta a
dispositivos do Código de Processo Penal, a afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alega inexistência de
deficiência de fundamentação a impedir a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, afirma tratar-
se de controvérsia infraconstitucional de competência do
Superior Tribunal de Justiça e aponta a devida
demonstração do dissídio jurisprudencial, postulando o
provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
agravo em recurso especial impugnou de forma específica
e integral todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem, notadamente quanto ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ e à incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para exame de alegadas
violações constitucionais; e (ii) saber se a impugnação
genérica aos óbices de admissibilidade, sem a
demonstração de fatos incontroversos capazes de permitir
mera revaloração jurídica da causa, afasta a incidência das
Súmulas n. 7 e 182 do STJ e n. 284 do STF.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não apresenta argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser genérica, exigindo demonstração de que a
tese recursal está adstrita a fatos incontroversos, já
considerados no acórdão recorrido, de modo a permitir
mera revaloração jurídica, o que não foi observado, pois o
agravante não indicou quais fatos reconhecidos pelo
Tribunal de origem permitiriam a análise das teses
defensivas sem reexame do conjunto fático-probatório.
6. A alegação genérica de que as teses de ausência
de exame de corpo de delito direto, inversão do ônus da
prova e configuração de legítima defesa versam apenas
sobre correta aplicação do direito, desacompanhada da
individualização dos fatos incontroversos considerados
pelo Tribunal de origem, é insuficiente para afastar o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravante deixou de impugnar especificamente
o
fundamento
da
inadmissibilidade
relativo
à
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

impropriedade do recurso especial para exame de
alegadas
ofensas
a
dispositivos
ou
princípios
constitucionais, matéria cuja apreciação é de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
8. A decisão de admissibilidade do recurso especial
não é composta por capítulos autônomos, de modo que a
ausência de impugnação específica de qualquer dos
óbices nela indicados torna deficiente o agravo em recurso
especial como um todo, configurando hipótese de
incidência do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
9. Persistindo óbices inatacados ou impugnados de
forma genérica, incide a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo em
recurso especial que não impugna especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
10. A deficiência de fundamentação quanto à
alegada violação a dispositivos do Código Penal e a
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, pela
falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantêm intocados
os óbices de admissibilidade fundados na Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal e na alínea “c” do permissivo
constitucional.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar específica e
integralmente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência do
III, do Código de Processo Civil e da
art. 932,
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É insuficiente, para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, a afirmação genérica de que
o recurso não demanda reexame de provas, impondo-se a
demonstração concreta de que a revisão pretendida se
limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. O recurso especial não é via adequada para apreciação
de alegada violação a dispositivos ou princípios
constitucionais, cuja análise compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal.
(fls.
)
"
335/336

Em suas razões recursais (fls.
), o embargante
347/354
sustentou que há
omissão e contradição na fundamentação no acórdão recorrido quanto à incidência dos
óbices processuais e da tese relacionada à ausência de laudo pericial.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o agravo em recurso especial não foi conhecido estão bem delineados nos autos,
dado que não houve a impugnação especifica acerca de todos os fundamentos que
justificaram a inadmissibilidade do recurso especial, o que já consubstancia
fundamento suficiente de per si para o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA
Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que tornou desnecessário
3/6/2024,
5/6/2024)
analisar todos os demais pontos alegados pela parte.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1281062/SP
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1765139/PR
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado
, Rel. Ministra
(Resp n. 1.250.367/RJ
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no
,
AREsp 1012460/PB
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Ademais, ante o não conhecimento do agravo em recurso especial, não se
verifica a existência de omissão a respeito das teses defensivas de mérito. Citam-se
precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1451974/SP
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
17/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como
in casu, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da
matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão
mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal (ut, EDcl no AgInt no
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

, Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1487963/RS
Segunda Turma, DJe
3. Embargos
07/11/2017)
declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1147894/RS
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
13/12/2017)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56524261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: d1a598f3-f8ac-48bb-934a-b12e649a9906

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0002492-9
AREsp 3.142.191 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50019861220248240003
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE FERNANDES
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA - SC011677
ADVOGADA
: BÁRBARA DE AZEREDO DOS SANTOS - SC067610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FELIPE FERNANDES
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA - SC011677
ADVOGADA
: BÁRBARA DE AZEREDO DOS SANTOS - SC067610
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155551182650113@
2026/0002492-9 - AREsp 3142191 Petição : 2026/0036260-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:15:43
Código de Controle do Documento: 7E9D032F-565B-4C83-A661-2C546C612D69